Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO. VALIDADE. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. CONTA CORRENTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
1. É possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça quando os elementos apresentados nos autos corroboram a presunção relativa de hipossuficiência do requerente e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.
2. Inexiste nulidade quando observa-se que a carta de citação foi encaminhada ao mesmo endereço indicado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) por ocasião da realização da penhora e que a assinatura registrada no Aviso de Recebimento (AR) coincide com aquela subscrita na procuração.
3. Eventual incorreção dos valores representa excesso a ser devidamente indicado em embargos à execução e não configura hipótese de inépcia da petição inicial.
4. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
5. A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.